Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Décima Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Antes de analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, faculto ao agravante manifestar-se acerca da incompetência absoluta deste colegiado para conhecer de recursos oriundos da Justiça Federal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403